Tribunal: STF
Processo: Rcl 63135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marysa Ruth Xavier de Lima contra decisão proferida pela Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF), no ARE 1.443.870/SP.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[...] apresentar RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (pedido de efeito suspensivo) face a decisão monocrática proferida dos autos de Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.443.870/SP, publicada em 26/06/2023, de Relatoria da Excelentíssima Ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, conforme fatos e razões a seguir.



    [...]



    Desta feita, requer-se respeitosamente a Vossa Excelência:



    [...]



    iv) e, finalmente, seja julgada procedente para o fim de cassar a decisão monocrática dos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.443.870/SP, publicada em 26/06/2023, de Relatoria da Excelentíssima Ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que determinou a aplicação dos Temas 733 e 1.114/STF ao caso em análise, conforme despacho de fls. 448-450 dos autos nº 0023894-79.2019.8.26.0053 (autos de cumprimento de sentença), desconsiderando a garantia individual da coisa julgada nos autos nº relativo ao processo de conhecimento nº 1020135-61.2017.8.26.0053, vez à luz dos Temas nº 733/STF e 360/STF, a única hipótese de aplicação retroativa e automática é em relação às decisões que retiram do plano jurídico normas inconstitucionais (efeito normativo), fato inexistente no âmbito da decisão da ADI nº 4.173/DF e da Repercussão Geral do Tema nº 1114/STF.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.385-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.526-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 31.479-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019)



    No mesmo sentido, Rcl 62967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023; Rcl 63153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 31/10/2023; e Rcl. 61968/SP, da minha relatoria, DJe 07/12/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator